Tribunal: CARF
Processo: 12448.724966/2015-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Alberto do Amaral Azeredo
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-11-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.724966/2015-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.242 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de setembro de 2021
Recorrente
ABEL CARLOS DA SILVA BRAGA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013, 2014
RECURSO VOLUNTÁRIO. TEMPESTIVIDADE. SÚMULA CARF N° 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
DIREITO DE IMAGEM. CONTRATO DE TRABALHO DE NATUREZA
PERSONALÍSSIMA.
O direito de imagem, direito decorrente do direito de personalidade, pode em
seu aspecto positivo, patrimonial ser transmitido, explorado por pessoa jurídica
constituída para este fim.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 397/407 da decisão de proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de fls. 363/382, que julgou procedente o
lançamento de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física referente aos exercícios 2013, 2014.
Peço vênia para transcrever o relatório proferido pela decisão recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.724966/2015-51
Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.242 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.724966/2015-51

Contra o contribuinte em epígrafe foi lavrado o auto de infração de fls. 316 a 337
(incluído o Termo de Constatação Fiscal), referente aos anos-calendário de 2012 e 2013,
para a constituição do crédito tributário no montante de R$ 6.641.883,88, sendo R$
3.451.25,00 a título de imposto, R$ 2.588.437,50, de multa de ofício, e R$ 602.196,38,
de juros de mora, calculados até 06/2015.
Consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 329) que foi apurada a
seguinte infração:
- Omissão de Rendimentos do Trabalho sem Vínculo Empregatício Recebidos de
Pessoa Jurídica. Enquadramento Legal: Arts. 37, 38, 45, 55, incisos I a IV, VI, IX a XII,
XIV a XIX, 56 e 83 do RIR/99. Art. 1°, inciso V e parágrafo único, da Lei n° 11.482/07,
incluído pela Lei n° 12.469/11.
No Termo de Constatação Fiscal de fls. 316/327, que integra o auto de infração,
consignou-se o que segue, em síntese:
A presente ação fiscal foi autorizada pelo Gabinete da Delegacia da Receita Federal do
Brasil no Rio de Janeiro 1, fruto de seleção interna, e executada sob o amparo do
Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal de Fiscalização (TDPF-F) n°
07.1.08.00-2014-01252-4 a fim de verificar o cumprimento das obrigações tributárias
relativas ao Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), nos exercícios de 2013 e 2014,
anos-calendário de 2012 e 2013.
(...)
SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES A TERCEIROS
Com o objetivo de subsidiar os trabalhos desenvolvidos, foram executadas diligências
fiscais junto à sociedade cooperativa e operadora de planos de saúde e à entidade de
prática desportiva abaixo especificadas:
II 2.1 - UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE
JANEIRO LTDA.
Em resposta ao Termo de Intimação de Diligência Fiscal, lavrado em 20/03/2015
(Aviso de Recebimento datado de 24/03/2015), a empresa, por intermédio de
representante legalmente constituído, apresentou os seguintes elementos: (fls. 317/318).
II. 2.2 - FLUMINENSE FOOTBALL CLUB
Em resposta ao Termo de Intimação de Diligência Fiscal, lavrado em 20/03/2015
(Aviso de Recebimento datado de 25/03/2015), a entidade de prática desportiva, por
intermédio de representante legalmente constituído, apresentou os seguintes
elementos:(fls. 318)
III - DOS RENDIMENTOS PAGOS PELA UNIMED-RIO COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA. A TÍTULO DE DIREITO DE
IMAGEM A Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda.,
sociedade cooperativa e operadora de planos de saúde, doravante também denominada
simplesmente CONTRATANTE, a empresa ACSB - Assessoria e Consultoria Esportiva
Ltda., doravante também denominada simplesmente CONTRATADA, e o técnico de
futebol profissional Abel Carlos da Silva Braga, doravante também denominado
simplesmente ANUENTE ACEITANTE, celebraram, em 08/06/2011, o Instrumento
Particular de Contrato de Licenciamento de Direitos de Uso de Nome, Voz e Imagem,
doravante também denominado simplesmente CONTRATO.
A cláusula primeira do CONTRATO estabelece que 'o objeto do presente contrato é a
promoção e a publicidade da CONTRATANTE a serem executadas pela
CONTRATADA, utilizando o nome, a voz e a imagem do técnico de futebol
profissional, ora ANUENTE ACEITANTE, no período compreendido entre 8 de junho
de 2011 a 31 de dezembro de 2012/ A cláusula segunda do CONTRATO estabelece que
'para consecução do objeto do presente contrato, a CONTRATADA garante a
participação do referido sócio em publicidades da CONTRATANTE cujos trabalhos
observarão os termos do Anexo, que passa a fazer parte integrante deste instrumento;
Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.242 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.724966/2015-51

que a CONTRATADA garante, ainda, o direito de utilização do nome, voz e imagem
desse sócio em promoções e publicidades cuja realização independa da presença do
mesmo para sua confecção. A cláusula oitava do CONTRATO estabelece que 'pelo
licenciamento ora avençado, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA as
importâncias mensais expressas nas parcelas, adiante relacionadas, nas datas e com
valores seguintes:(fls. 319/321)
IV- DO RENDIMENTO PAGO PELO FLUMINENSE FOOTBALL CLUB A
TÍTULO DE DIREITO DE IMAGEM O Fluminense Football Club, entidade de prática
desportiva, doravante também denominado simplesmente FLUMINENSE, a empresa
ACSB - Assessoria e Consultoria Esportiva Ltda., doravante também denominada
simplesmente CONCEDENTE, e o técnico de futebol Abel Carlos da Silva Braga,
doravante também denominado simplesmente ANUENTE, celebraram, em 02/11/2012,
o Contrato Particular de Concessão de Direitos à Exploração de Imagem, Voz, Nome e
Apelido Desportivo, doravante também denominado simplesmente CONTRATO
PARTICULAR.
(...)
V - DA INFRAÇÃO APURADA - OMISSÃO DE RENDIMENTOS
De acordo com a legislação tributária e como ficará demonstrado neste Termo, o Sr.
Abel Carlos da Silva Braga é o sujeito passivo (contribuinte) do imposto de renda
incidente sobre todos os rendimentos citados nos dois itens anteriores, os quais se
configuram como rendimentos sujeitos à tributação na Declaração de Ajuste Anual do
Imposto de Renda Pessoa Física - DIRPF.
VI - DO IMPOSTO DE RENDA, FATO GERADOR E CONTRIBUINTE
O fato gerador do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza é a aquisição
da disponibilidade econômica ou jurídica de renda, assim entendido o produto do
capital, do trabalho ou da combinação de ambos, e de proventos de qualquer natureza,
consoante disposto no artigo 43 do Código Tributário Nacional - CTN (Lei n° 5.172, de
25 de outubro de 1966), in verbis:
VII - O CONTRIBUINTE NO CASO CONCRETO No caso concreto, verifica-se
claramente que o titular da disponibilidade econômica ou jurídica dos rendimentos em
tela, aquele que tem relação pessoal e direta com a situação que motivou a percepção
dos rendimentos é o Sr. Abel Carlos da Silva Braga.
Como já relatado, o Sr. Abel Carlos da Silva Braga, por meio de seu representante legal,
informou que os valores pagos pela Unimed-Rio foram recebidos pela ACSB
Assessoria e Consultoria Esportiva Ltda. e não pela pessoa física do fiscalizado.
Igualmente, o valor pago pelo Fluminense, a título de direito de imagem, foi recebido
pela pessoa jurídica.
(...)
DA TITULARIDADE DO DIREITO À IMAGEM - INDISPONIBILIDADE Cumpre
esclarecer que nesta análise não se discute o direito de a pessoa física firmar contratos
de cessão de direito de uso de sua imagem, mas apenas de tributar corretamente os
rendimentos auferidos em razão desses contratos.
A imagem é protegida pela Constituição Federal, no artigo 5o, inciso XXVIII, alínea 'a\
como segue:
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos (ermos seguintes- (...)
XXVIII - são assegurados, nos termos da lei:
a) a proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem
e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas;
(...)
Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.242 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.724966/2015-51

O direito à imagem integra os direitos da personalidade, que estão assim previstos no
Código Civil/2002:
Art. 11. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são
intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação
voluntária,'(g.n.).
(...)
Assim, independentemente de os contratos de cessão de direito de uso de imagem terem
sido celebrados pelo próprio profissional ou por empresa que o represente, os
rendimentos decorrentes desses contratos efetivamente pertencem ao titular do direito
de imagem, demonstrando que o contribuinte do imposto de renda é a pessoa física do
Sr. Abel Carlos da Silva Braga.
IX-
DA
NATUREZA
PESSOAL
DO
RENDIMENTO
-
SERVIÇOS
PERSONALÍSSIMOS Outro ponto a ser verificado é que para determinar se o
contribuinte do imposto será uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, a legislação do
Imposto de Renda adota o critério da natureza da renda auferida e/ou a posse dos bens
produtores da renda. Assim, as atividades de natureza civil ou comercial praticadas com
o fim especulativo de lucro devem ser tributadas por contribuintes pessoas jurídicas; já
os rendimentos do trabalho pessoal, como salários, honorários do livre exercício de
profissões, proventos de ocupações ou prestação de serviços não comerciais e royalties,
devem ser tributados como rendimentos de pessoas físicas.
Da simples leitura das cláusulas dos contratos, verifica-se que o objeto dos mesmos e as
principais obrigações e direitos neles consignados possuem relação pessoal e direta com
o fiscalizado, caracterizando nitidamente a natureza pessoal dos rendimentos. Além da
licença de uso do direito de imagem, o contrato prevê atividades e/ou prestação de
serviços a serem realizados exclusivamente pela pessoa do Sr. Abel Carlos da Silva
Braga. Por este motivo é que nos contratos há a disposição expressa do contribuinte
(como anuente) em cumprir os termos dos acordos.
A anuência do fiscalizado é que dá eficácia aos contratos, porque é somente o
profissional, por ato de vontade, que pode dispor da exploração de sua imagem ou
executar atividades pessoais.
A determinação legal de tributar na pessoa jurídica os rendimentos produzidos em
decorrência da prestação de serviços intelectuais, prevista no artigo 129 da Lei n°
11.196, de 21 de novembro de 2005, abaixo transcrito, não alcança a simples exploração
do direito de imagem de técnico de futebol profissional. Jamais se poderá classificar
como prestação de serviço intelectual a eventual aparição em peças publicitárias e
assemelhados.
Art. 129. Para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais,
inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou
não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a sócios ou empregados da
sociedade prestadora de serviços, quando por esta realizada, se sujeita tão-somente à
legislação aplicável às pessoas jurídicas, sem prejuízo da observância do disposto no art.
50 da Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração fazendo nos seguintes
termos:
O contribuinte foi cientificado do lançamento, por meio de procurador devidamente
nomeado, em 29 de junho de 2015, por via pessoal, conforme Termo de Ciência de
Lançamento e Encerramento de fl. 337. Em 27 de julho de 2015, apresentou, por
intermédio de procurador (fl. 341), a impugnação de fls. 346 a 355, na qual alega o que
segue, em síntese:
“3.- DOS EQUÍVOCOS DOS FUNDAMENTOS DA AUTUAÇÃO.
Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.242 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.724966/2015-51

Primeiro equívoco: contribuinte do imposto.
Conforme o ressalta o Termo de Constatação Fiscal, ao reproduzir os artigos 43 e 45
do CTN, fls. 3:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o artigo
43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer título, dos
bens produtores de renda ou dos proventos tributáveis, (grifos não do original).
Permissa vénia, por uma questão de coerência:
-se, como o reconhece a própria fiscalização, o rendimento foi disponibilizado à pessoa
jurídica, não poderia, ao mesmo tempo estar disponível à pessoa física. Esta, sim, nos
termos dos artigos citados do CTN, é o contribuinte que detinha, de fato, a
disponibilidade econômica e jurídica dos valores objetos deste processo;
-evidentemente, o mesmo rendimento não pode ser tributado, ao mesmo tempo, na
pessoa jurídica e na pessoa física, pretensão fiscal;
-assim se procedesse e, sem dúvidas, estar-se-ia a favorecer, em enriquecimento sem
causa a Fazenda Pública.
Segundo equivoco: desconsideração de contrato de cessão de imagem considerado legal
e legítimo pela própria fiscalização.
a) Cinco anos antes de 08/06/2011, data dos contratos de uso da imagem, firmado entre
o FLUMINENSE FOOTBAAL CLUB, a UNIMED-RIO, ambos como a ASCB
Assessoria e Consultoria Esportiva Ltda., em 07/06/2006, o impugnante havia celebrado
com
a
mesma
ACSB
Assessoria
e
Consultoria
Esportiva
Ltda.,
CNPJ
04.847.049/00001-35, contrato de "Cessão de Imagens e Similares e Assessoramento
Esportivo", sendo o impugnante identificado como cedente e a empresa como
cessionária no mesmo contrato.
b)Em processo análogo, relativo ao ano calendário de 2011, sobre o mesmo fundamento
(valores pagos pela UNIMED/RIO), formalizado contra o mesmo ora impugnante,
Processo n° 12448.727018/2014-96, assim se pronunciou a fiscalização:
Inequívoca a contradição da pretensão fiscal, pois:
- a cessão do uso da imagem poderá, ou não, ser onerosa, dado que a própria legislação,
que permite a licença do uso para exploração comercial por terceiro, não prefixa sua
cessão onerosa;
-tal fato não implica que o cedente do uso da imagem, necessária e obrigatoriamente
seja o beneficiário direto da renda resultante da exploração comercial antes mencionada;
-no caso concreto, o contrato entre o impugnante (cedente) e a empresa ACSB Ltda.
(cessionária) legal e legítimo, conforme manifestação fiscal, em sua cláusula terceira
expressamente prevê:
Cláusula Terceira - Da Cessão Gratuita.
O CEDENTE transfere neste ato, de forma não onerosa à CESSIONÁRIA, os direitos
de exploração descritos na Clausula Primeira
Terceiro equívoco: conclusões que ultrapassam os preceitos e objetivos legais.
- concluiu a fiscalização que o impugnante, fiscalizado, é a pessoa física titular do
direito à imagem e prestador dos serviços personalíssimos.
(...) a imposição de uma exigência tributária não pode ser fixada ao arrepio de expressos
comandos da legislação e ao desconhecimento de fatos, concretos e objetivos,
levantados pela própria auditoria fiscal, com o fito de se fixar a mesma exigência.
Desnecessário mencionar que, exceto quanto a presunções legalmente autorizadas como
fundamento de uma exigência tributária, quaisquer outros atos administrativos de
Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.242 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.724966/2015-51

lançamentos de tributos devem necessariamente se pautar nos estritos limites da
legalidade e dos fatos concretos e objetivos. Não, em induções ou conclusões
distorcidas destes princípios, as quais apenas fragilizam qualquer exigência.
(...)
4.-DA LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DA PESSOA JURÍDICA, TITULAR DA
DISPONIBILIDADE ECONÔMICA E JURÍDICA.
A propósito da questão, o eminente tributarista Alberto Xavier, em capitulo próprio do
livro Prestação de Serviços Intelectuais por pessoa jurídica: aspectos legais, econômicos
e tributários (São Paulo: MP Editora, 2008, fls. 217/243) assim já se manifestara:
O objeto de sociedades profissionais não é tanto o exercício de atividade propriamente
dito, que, via de regra, só pode ser realizado pela pessoa física do sócio, mas, sim, a
atribuição originária a uma entidade jurídica dos direitos e obrigações patrimoniais
resultantes do exercício da atividade, notadamente do direito à remuneração.
(...)
Em face das considerações precedentes, podemos concluir que:
(i)É lícita a constituição de pessoa jurídica tendo por objeto a atribuição de direitos
patrimoniais relacionados com a atividade profissional de atletas, artistas, jornalistas,
apresentadores de rádio e televisão, bem como relacionados com a cessão de direito ao
uso de imagem, nome, marca ou som da voz;
(ii)As atividades referidas em (i), para efeitos tributários, tanto podem ser exercidas
diretamente pelas pessoas físicas, quanto sob a forma de pessoa jurídica, sujeita,
conforme o caso, ao regime do lucro real ou do lucro presumido.
Exatamente ante as razões levantadas pelo eminente tributarista Alberto Xavier, antes
transcritas, com fundamento no artigo 129 da Lei n° 11196, de 2005, anteriormente
reproduzido:
Art. 129. Para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais,
inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou
não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a sócios ou empregados da
sociedade prestadora de serviços, quando por esta realizada, se sujeita tão-somente à
legislação aplicável às pessoas jurídicas, sem prejuízo da observância do disposto no
art. 50 da Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código C/V//.;(grifos não do
original).
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, em processo análogo, assim se
manifestou, conforme ementa exarada no Acórdão n° 2403-002.721, processo n°
10580.728135/2010-93 (publicado em 04/02/2015):
TÉCNICO.
TREINADOR
DE
CLUBE
PROFISSIONAL
DE
FUTEBOL.
CONSTITUIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXERCÍCIO E PAGAMENTO DOS
SERVIÇOS. CARÁTER PERSONALÍSSIMO. POSSIBILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO
DOS NEGÓCIOS FIRMADOS. É lícita a constituição de pessoas jurídicas tendo por
objeto a atribuição de direitos patrimoniais relacionados com a atividade profissional
de atletas, técnicos e comissão técnica, bem como relacionados com a cessão de direito
ao uso de imagem, nome, marca ou som da voz.
Nos fundamentos do decidir, formalizados no voto do Relator, ressaltem-se:
Outrossim, cumpre esclarecer que o serviço em análise, é de natureza intelectual,
possuindo previsão expressa acerca da possibilidade de sua prestação por meio de
pessoas jurídicas, para tanto, dispõe o art. 129 do Lei 11.196/2005, in verbis:
(...)
Acresce observar, nos presentes autos, que:
a)A empresa ACSB Assessoria e Consultoria Esportiva Ltda. se encontrava
devidamente constituída, na forma dos artigos 45 e 46 da Lei n° 10406, de 2002, não
Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.242 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.724966/2015-51

havendo qualquer comprovação de existência de abuso da personalidade jurídica, tal
como a confusão patrimonial ou o desvio de finalidade;
b)Inquestionado que os tributos decorrentes da prestação dos serviços foram
devidamente recolhidos pela pessoa jurídica, titular da disponibilidade econômica e
jurídica, aos cofres públicos, na forma prescrita na lei;
c)Não há em nunca houve vedação, pela legislação tributária ou civil, a respeito da
prestação de serviços personalíssimos por pessoas jurídicas, tal com devidamente
exposto nos itens precedentes.
Com fundamento nas razões de direito e de fato, antes levantadas, ratifica-se a inicial,
de cancelamento da exigência, por ser de Justiça, Termos em que, Espera Deferimento.
É o relatório.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (e-fls. 363):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2013, 2014
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. DIREITO
DE IMAGEM. CONTRATO DE TRABALHO DE NATUREZA PERSONALÍSSIMA.
O direito à própria imagem não pode ser objeto de alienação ou mesmo de transferência,
por ser um direito personalíssimo e vinculado à própria pessoa, ainda que sua utilização,
por meio de licença de uso seja possível.
O titular pode autorizar ou licenciar a exploração do uso do direito e não ceder o próprio
direito em si. Não pode transferir a titularidade do direito a uma pessoa jurídica, com
quem não tem qualquer vínculo, para que ela, como nova titular desse direito, autorize a
exploração do seu uso.
Os rendimentos auferidos pela prestação individual de serviços de técnico de futebol e
pela exploração do direito de imagem, que são prestados de forma pessoal, são
tributados na pessoa física. As convenções particulares, relativas à responsabilidade
pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a
definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes.
O contrato de cessão do próprio direito de imagem para terceiro (diferente do contrato
de cessão do uso do direito), para que ele o explore (como se fosse o novo titular desse
direito), não pode ser oposto ao Fisco, mormente se não foi objeto de registro público e
se constatada fraude, simulação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte foi intimado da decisão da DRJ, por meio do procurador habilitado
em 09/10/2017 (fls. 393) apresentou recurso voluntário de e-fls. 397/407 em 10/11/2017, que foi
considerado intempestivo, tendo sido negado seguimento ao recurso voluntário apresentado,
conforme despacho fls. 412.
O contribuinte, intimado do despacho que negou seguimento ao recurso
voluntário apresentado, agora em seu endereço (fls. 416), em 16/11/2017, apresentou em
26/12/2017 petição informando do equívoco do endereço da intimação que teria sido feita em
nome do seu procurador constituído e não em seu endereço, sendo que a intimação deve ser feita
no endereço do contribuinte (fls. 422/425), requerendo ainda que a cientificação do acórdão
Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.242 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.724966/2015-51

deveria ter sido feita na data do protocolo do recurso voluntário, protocolado em 10/11/2017 e
apresentou cópia do recurso apresentado.
Alegou em sede de recurso voluntário, em apertada síntese: (a) fundamentos
equivocados da decisão recorrida – confusão entre direito à personalidade e direito de imagem;
(b) diferença conceitual entre direito de personalidade e direito de imagem; e (c) possibilidade de
cessão do direito de imagem.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
Da tempestividade
O contribuinte foi intimado no endereço do patrono, o que contraria o disposto no
parágrafo 4o do artigo 23 do Decreto 70.235/72, não ser possível, conforme o referido artigo a
seguir transcrito:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
( ... )
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária;
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo.
Além do mais, também temos a súmula CARF n° 110, verbis:
SÚMULA CARF N° 110: No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
Por outro lado, o contribuinte, intimado do despacho que negou seguimento ao
recurso voluntário apresentado, agora em seu endereço (fls. 416), em 16/11/2017, apresentou em
26/12/2017 petição informando do equívoco do endereço da intimação que teria sido feita em
nome do seu procurador constituído e não em seu endereço, sendo que a intimação deve ser feita
no endereço do contribuinte (fls. 422/425), requerendo ainda que a cientificação do acórdão
deveria ter sido feita na data do protocolo do recurso voluntário, protocolado em 10/11/2017 e
apresentou cópia do recurso apresentado.
Portanto, a contar da data, 16/11/2017, em que teve ciência efetiva do acórdão
recorrido, é que deve ser contado o prazo para a apresentação do recurso, que já foi apresentado,
entendendo-se pela preclusão consumativa pela apresentação do recurso antes da efetiva
intimação, de modo que o Recurso Voluntário deve ser conhecido.
Fundamentos equivocados da decisão recorrida – confusão entre direito à
personalidade e direito de imagem
Diferença conceitual entre direito de personalidade e direito de imagem;
Possibilidade de cessão do direito de imagem.
A despeito das alegações ao contribuinte, em face da busca da verdade material,
deve ser analisado o recurso voluntário apresentado pelo contribuinte.
Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.242 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.724966/2015-51

Inicialmente, deve-se ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, por meio do
julgamento da ACD n° 66, declarou a constitucionalidade do disposto no artigo 129 da Lei n°
11.196/05, cuja ementa transcrevo:
Ementa
EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. REGIME
JURÍDICO FISCAL E PREVIDENCIÁRIO APLICÁVEL A PESSOAS JURÍDICAS
PRESTADORAS
DE
SERVIÇOS
INTELECTUAIS,
INCLUINDO
OS
DE
NATUREZA CIENTÍFICA, ARTÍSTICA E CULTURAL. COMPATIBILIDADE
CONSTITUCIONAL. LIVRE INICIATIVA E VALORIZAÇÃO DO TRABALHO.
LIBERDADE
ECONÔMICA
NA
DEFINIÇÃO
DA
ORGANIZAÇÃO
EMPRESARIAL. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. A comprovação da existência
de controvérsia judicial prevista no art. 14 da Lei n. 9.868/1999 demanda o cotejo de
decisões judiciais antagônicas sobre a validade constitucional na norma legal.
Precedentes. 2. É constitucional a norma inscrita no art. 129 da Lei n. 11.196/2005.
(ADC: 66, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA,
Julgamento: 21/12/2020, Publicação: 19/03/2021
Neste sentido, o STF colocou uma pá de cal quanto à validade do disposto no
artigo 129, da Lei n° 11.196/2005.
Entretanto, para a análise do caso em concreto, devemos analisar a aplicabilidade
deste dispositivo no campo tributário, bem como sua relação com outros dispositivos.
Ressalvado meu entendimento pessoal quanto ao caso, ou seja, quanto à
possibilidade da cessão de direitos, devo me curvar ao entendimento exarado pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais – CSRF, que proferiu acórdão desfavorável ao entendimento do
Contribuinte, ainda que por voto de qualidade e antes da nova redação dada ao art. 19-E da Lei
no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020. O acórdão a que me refiro foi
proferido nos autos do Processo n° 18470.728514/2014-66, Acórdão n° 9202-007.322, proferido
na Sessão de Julgamento de 25 de outubro de 2018, que restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2011, 2012
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA.
CONHECIMENTO.
DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.
Tendo os acórdãos recorrido e paradigma examinado situações similares oferecendo,
contudo, soluções distintas, resta configurado o dissídio jurisprudencial, devendo ser
conhecido o recurso.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
EXPLORAÇÃO
DE
DIREITO
PERSONALÍSSIMO. TRIBUTAÇÃO NA PESSOA FÍSICA.
Os rendimentos obtidos pelo contribuinte em virtude de exploração de direito
personalíssimo vinculados ao exercício da atividade esportiva devem ser tributados na
declaração da pessoa física, que é de fato aquela que tem relação pessoal e direta com a
situação que constitui o respectivo fato gerador, sendo irrelevante a existência de
registro de pessoa jurídica para tratar dos seus interesses.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em conhecer do Recurso
Especial, vencidas as conselheiras Patrícia da Silva, Ana Paula Fernandes e Ana Cecília
Lustosa da Cruz, que não conheceram do recurso, e a conselheira Rita Eliza Reis da
Costa Bacchieri, que conheceu parcialmente do recurso. No mérito, por voto de
qualidade, acordam em dar-lhe provimento, com retorno dos autos ao colegiado de
origem, para apreciação das demais questões do recurso voluntário, vencidas as
conselheiras Patrícia da Silva, Ana Paula Fernandes, Ana Cecília Lustosa da Cruz e Rita
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.242 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.724966/2015-51

Eliza Reis da Costa Bacchieri, que lhe negaram provimento. Manifestou intenção de
apresentar declaração de voto a conselheira Ana Paula Fernandes. Entretanto, findo o
prazo regimental, a Conselheira não apresentou a declaração de voto, que deve ser tida
como não formulada, nos termos do § 7o, do art. 63, do Anexo II, da Portaria MF no
343/2015 (RICARF).
Naquele caso, o que restou decidido pela CSRF está em consonância com o
entendimento exarado pelo Ilustre Conselheiro Relator no julgamento em sede de Recurso
Voluntário e que restou vencido naquela oportunidade, Conselheiro Carlos Alberto do Amaral
Azeredo, em que peço vênia para adotar como minhas as razões de decidir constante do voto
vencido nos autos do Processo n° 18470.728514/2014-66, Acórdão n° 2201.003.748, proferido
na Sessão de Julgamento de 05 de julho de 2017:
(...)
Passemos à análise dos comandos normativos utilizados pela defesa para lastrear suas
razões:
Lei 10.406/2002 - Código Civil
Art. 11. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são
intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação
voluntária.
Como se nota, apenas nos casos previstos em lei é que pode ocorrer alguma
relativização do direito à personalidade, não bastando a inexistência de vedação. Pelo
contrário, é necessário a existência de permissivo legal expresso.
Alega o recorrente que a legislação, há muito, prevê a possibilidade e a licitude de
prestação de serviços de natureza estritamente pessoal por pessoa jurídica, o que restaria
indiscutível com a redação art. 129 da lei 11.196/2005:
Art. 129. Para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais,
inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou
não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a sócios ou empregados da
sociedade prestadora de serviços, quando por esta realizada, se sujeita tão-somente à
legislação aplicável às pessoas jurídicas, sem prejuízo da observância do disposto no art.
50 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.
Ora, não há que se confundir a cessão do direito à imagem com a prestação pessoal de
serviços intelectuais, pois, serviço intelectual é aquele que se contrapõe ao serviço
braçal, em regra prestado por quem está preparado intelectualmente, academicamente
ou não. Há situações que tal preparo é tamanho que distingue o prestador dentre os
demais, resultando em interesse do contratante de que o serviço adquirido seja prestado
pessoalmente pelo próprio profissional. Portanto, não tem amparo fático a pretensão do
recorrente de equiparar os dois institutos absolutamente diversos.
Ademais, não há que se falar que tal regra só veio para reafirmar algo que já era
permitido, pois, como já vimos, apenas nos casos previstos em lei é que pode ocorrer
alguma relativização do direito à personalidade.
Vejamos agora o que prevê a Lei 9.615/98 ( Lei Pelé):
Art. 87-A. O direito ao uso da imagem do atleta pode ser por ele cedido ou explorado,
mediante ajuste contratual de natureza civil e com fixação de direitos, deveres e
condições inconfundíveis com o contrato especial de trabalho desportivo. (Incluído pela
Lei no 12.395, de 2011).
Parágrafo único. Quando houver, por parte do atleta, a cessão de direitos ao uso de sua
imagem para a entidade de prática desportiva detentora do contrato especial de trabalho
desportivo, o valor correspondente ao uso da imagem não poderá ultrapassar 40%
(quarenta por cento) da remuneração total paga ao atleta, composta pela soma do salário
e dos valores pagos pelo direito ao uso da imagem. (Incluído pela Lei no 13.155, de
2015)
Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.242 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.724966/2015-51

No caso em comento, entendo que as limitações já expressas que incidem sobre o
direito à personalidade são suficientes para atestar a impossibilidade de aplicação
retroativa dos preceitos acima. Em relação aos eventuais períodos lançados constantes
do ano -calendário de 2011 e, portanto, já dentro da vigência do texto legal, nada muda,
pois o que se vê é só a confirmação da regularidade do lançamento.
Quando a lei, em seu novo texto, traz a previsão de que o direito ao uso da imagem do
atleta pode ser por ele cedido ou por ele explorado, identifico exatamente o que
aconteceu no caso ora sob análise. Pois o contribuinte cedeu seus direitos de imagem à
Unimed-Rio Cooperariva de Trabalho Médico do Rio de Janeiro; cedeu seus direitos de
imagem à São Paulo Alpargatas S.A.; e, ainda, cedeu seus direitos de imagem à
Evergrande Real Etade Group.
Embora haja contratos de cessão de imagem em que a DLC tenha participado na
condição de cedente, sempre o fez, no máximo, juntamente com o recorrente, que figura
em todos instrumentos, seja na condição de contratado seja na condição de anuente, é o
que depreende dos documentos juntas em fl. 287, 293, 398, 402, 443 e 445,
Escapa à compreensão tanta discussão em relação a uma suposta cessão à Dario L Conta
Empreendimentos Desportivos, pois não há nos autos qualquer elemento comprobatório
que esse contrato tenha sido firmado. Pelo que se tem, a questão discutida se dá apenas
em tese. Ou seja, não foi demonstrado nos autos que o titular do direito tenha,
efetivamente, cedido tal direito à DLC. Esta sim, aparece em contratos com terceiros
intitulada de cedente e titular dos direitos de imagem, nome e voz ao atleta, mas não
demonstra a forma de obtenção de tal direito.
Vale ressaltar que o Julgador de 1a instância, em fl. 614, já havia alertado para a
inexistência de comprovação de tal contrato entre o recorrente e a DLC, mesmo assim,
sequer em sede de Recurso Voluntário o citado instrumento foi apresentado, o que
parece corroborar tal conclusão.
E mais, dentro daquele espírito Constitucional de resguardar o direito à personalidade,
inclusive, contra as investidas do seu próprio titular, entendo que, para o recorrente, o
melhor que ele fez foi não fazer.
Explica-se: embora qualquer contrato que estipulasse uma cláusula ilegal pudesse ser
revisto no judiciário, os documentos juntados nos autos evidenciam que a constituição
da DLC ocorreu em 2008, figurando como sócio o recorrente, titular de 99,97% das
quotas sociais. Já a Sra. Sueli Ventura da Silva, detinha apenas 0,03% da sociedade.
Não obstante sua modesta participação, a Sra. Suely figurou como única administradora
da PJ, cujos atos constitutivos contavam com cláusula de exclusão de sócio quotista
(Cláusula décima primeira - fl. 274), o que penderia-nos levar à insólita situação de um
direito tão caro, como o da personalidade, ser formalmente desconectado da pessoa.
Talvez, em uma visão catastrófica, seria uma espécie de escravidão dos tempos
modernos, ou seja, a retorno a um período histórico em que as pessoas tinham dono.
Portanto, parece-me que foi mais adequado não fazer esse tal contrato com a DLC.
É bem verdade que alterações posteriores melhoraram o texto do Contrato Social em
tela, mas, ao contrário do que afirma o recorrente, ainda hoje, não tem poderes formais
de administração sobre a sociedade.
De forma absolutamente alinhada aos preceitos até aqui discutidos, em particular ao
previsto no seu próprio art. 11, a Lei 10.406/2002 - Código Civil, com a redação dada
ela Lei 12.441/11, dispõe:
DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Art. 980-A. A empresa individual de responsabilidade limitada será constituída por uma
única pessoa titular da totalidade do capital social, devidamente integralizado, que não
será inferior a 100 (cem) vezes o maior salário-mínimo vigente no País.
§ 1o O nome empresarial deverá ser formado pela inclusão da expressão "EIRELI" após
a firma ou a denominação social da empresa individual de responsabilidade limitada.
(Incluído pela Lei no 12.441, de 2011)
Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.242 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.724966/2015-51

§ 2o A pessoa natural que constituir empresa individual de responsabilidade limitada
somente poderá figurar em uma única empresa dessa modalidade.
§ 3o A empresa individual de responsabilidade limitada também poderá resultar da
concentração das quotas de outra modalidade societária num único sócio,
independentemente das razões que motivaram tal concentração.
§ 4o ( VETADO)
§ 5o Poderá ser atribuída à empresa individual de responsabilidade limitada constituída
para a prestação de serviços de qualquer natureza a remuneração decorrente da cessão
de direitos patrimoniais de autor ou de imagem, nome, marca ou voz de que seja
detentor o titular da pessoa jurídica, vinculados à atividade profissional.
§ 6o Aplicam-se à empresa individual de responsabilidade limitada, no que couber, as
regras previstas para as sociedades limitadas.
Portanto, identifico aqui um permissivo para que o titular de direitos de imagem, nome,
marca ou voz possa tributar os rendimentos decorrentes em Empresa Individual
constituída nos termos do caput. Mas veja que a preocupação do legislador continua,
pois tal empresa é, por natureza, integramente do seu titular, que detém 100% das
quotas.
(...)
Portanto, em relação ao tema em discussão e suas conseqüências em relação ao presente
lançamento, entendo que não merecem prosperar as alegações recursais.
Ainda, para reforçar o entendimento exarado, transcrevemos trechos da decisão
recorrida que me utilizo como razão de decidir:
Entretanto, em razão de alterações legislativas posteriores, em especial as leis
11.196/2005, 11.441/2011 e 12.395/2011, esse entendimento não mais pode ser
aplicado indistintamente para todos os casos.
Embora essas normas não tenham estabelecido uma liberdade absoluta ao contribuinte
para decidir a forma da tributação dos rendimentos, o ordenamento passou a admitir a
possibilidade de, em alguns casos específicos, transferir a tributação para a pessoa
jurídica.
A primeira dessas inovações veio com a entrada em vigor do art. 129 da Lei 11.196, de
21 de novembro de 2005, estabelecendo que para fins fiscais e previdenciários, a
prestação de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou
cultural, em caráter personalíssimo ou não, com ou sem a designação de quaisquer
obrigações a sócios ou empregados da sociedade prestadora de serviços, quando por
esta realizada, se sujeita tão-somente à legislação aplicável às pessoas jurídicas,
Art. 129. Para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais,
inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou
não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a sócios ou empregados da
sociedade prestadora de serviços, quando por esta realizada, se sujeita tão-somente à
legislação aplicável às pessoas jurídicas, sem prejuízo da observância do disposto no
art. 50 da Lei no10.406, de 10 de janeiro de 2002- Código Civil.
Uma primeira leitura do dispositivo transcrito acima pode levar à apressada conclusão
que com sua entrada em vigor tornou-se possível, em qualquer situação, transferir a
tributação dos rendimentos recebidos pela prestação de serviços, personalíssimos ou
não, para a pessoa jurídica. Entretanto, uma leitura mais cuidadosa e atenta revela que o
texto indica claramente quais os requisitos para sua aplicação.
Art. 129. Para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais,
inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou
não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a sócios ou empregados da
sociedade prestadora de serviços, quando por esta realizada, se sujeita tão-somente à
Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.242 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.724966/2015-51

legislação aplicável às pessoas jurídicas, sem prejuízo da observância do disposto no
art. 50 da Lei no10.406, de 10 de janeiro de 2002- Código Civil.(grifou-se)
O art. 129 da Lei no 11.196/05 pressupõe a ocorrência da prestação de serviços de
natureza civil, contudo, a permissão de sujeitar-se à legislação aplicável às pessoas
jurídicas não se aplica a qualquer contrato de prestação de serviços. Pelo texto legal,
essa possibilidade limita-se aos casos em que o prestador de serviços atua em atividades
intelectuais, incluídas as de natureza científica, artística ou cultural.
(...)
Ora, o texto da norma e as definições apresentadas acima demonstram claramente que a
atividade desportiva do jogador de futebol não foi acolhida no rol dos serviços
albergados pelo art. 129 da Lei 11.196/2005.
Outro ponto que merece destaque é que as regras próprias de tributação da pessoa
jurídica apenas são aplicáveis à sociedade prestadora de serviços “quando por esta
realizável”, ainda que seja imposta obrigação de caráter personalíssimo a sócios ou
empregados.
A novidade trazida pela norma é permitir o regime de tributação da pessoa jurídica nos
casos de prestação de serviços de caráter personalíssimo ou quando houver a designação
de obrigações específicas a sócios ou empregados. Entretanto, reforçou a ilegalidade
dos casos em que pessoas físicas se utilizam de pessoas jurídicas meramente aparentes,
já que, como grifado, é a sociedade quem tem que realizar o serviço contratado, ainda
que seja designado um sócio especifico para a obrigação.
A sociedade constituída para prestação de serviços, conforme dispõe o art. 981, da Lei
10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil, necessita da participação de mais de
uma pessoa:
Art. 981. Celebram contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a
contribuir, com bens ou serviços, para o exercício de atividade econômica e a partilha,
entre si, dos resultados.
(...)
Para que o art. 129 da Lei 11.196, de 21 de novembro de 2005, possa ser aplicado é
necessário o implemento daquelas condições relacionadas no excerto transcrito.
Destaque-se que todos os sócios devem estar revestidos de condições legais para a
prestação dos serviços oferecidos pela sociedade. No caso de uma sociedade para
administração de direitos de jogadores de futebol, para que pudesse ser aplicada a
norma em tela, todos os sócios deveriam ser também atletas.
No presente caso, ainda que o serviço prestado não seja intelectual, não se pode
considerar que o contribuinte e seu sócio formem uma sociedade prestadora de serviços
já que a receita da empresa decorre única e exclusivamente do trabalho pessoal de
apenas um sócio, atleta de futebol. A sociedade civil constituída foi apenas um
simulacro de sociedade, já que apenas um dos sócios podia e pode prestar o serviço para
o qual a sociedade foi destinada.
(...)
Assim, não se aplica no caso em análise o art. 129 da Lei 11.196, de 21 de novembro de
2005, como deseja o impugnante, seja em razão de a remuneração recebida não ser
decorrente de serviços intelectuais, seja em razão de apenas um dos sócios encontrar-se
em condições legais de exercer a profissão, já que o outro sócio não é jogador de
futebol.
Embora mantidas as restrições impostas por essas normas vedando que sociedades civis
servissem ao interesse de apenas um dos sócios, a Lei 12.441 de 11 de julho de 2011
introduziu outra novidade no ordenamento jurídico ao possibilitar a constituição de
Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI.
Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.242 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.724966/2015-51

A Lei 12.441, de 11 de junho de 2011 acrescentou o art. 980-A à Lei 10.406/2002
(Código Civil) que possui a seguinte redação:
Art. 980-A. A empresa individual de responsabilidade limitada será constituída por
uma única pessoa titular da totalidade do capital social, devidamente integralizado,
que não será inferior a 100 (cem) vezes o maior salário-mínimo vigente no País.
§ 1o O nome empresarial deverá ser formado pela inclusão da expressão "EIRELI"
após a firma ou a denominação social da empresa individual de responsabilidade
limitada.
§ 2o A pessoa natural que constituir empresa individual de responsabilidade limitada
somente poderá figurar em uma única empresa dessa modalidade.
§ 3o A empresa individual de responsabilidade limitada também poderá resultar da
concentração das quotas de outra modalidade societária num único sócio,
independentemente das razões que motivaram tal concentração.
§ 4o ( VETADO).
§ 5o Poderá ser atribuída à empresa individual de responsabilidade limitada
constituída para a prestação de serviços de qualquer natureza a remuneração
decorrente da cessão de direitos patrimoniais de autor ou de imagem, nome, marca ou
voz de que seja detentor o titular da pessoa jurídica, vinculados à atividade
profissional.
§ 6o Aplicam-se à empresa individual de responsabilidade limitada, no que couber, as
regras previstas para as sociedades limitadas.
Como se vê, o §5o, do citado art. 980-A, tornou possível atribuir à empresa individual
de responsabilidade limitada, constituída para a prestação de serviços de qualquer
natureza, a remuneração decorrente da cessão de direitos patrimoniais de autor ou de
imagem, nome, marca ou voz de que seja detentor o titular da pessoa jurídica,
vinculados à atividade profissional.
Destaque-se, também, que a Lei 9.615/98 (Lei Pelé) foi alterada pela Lei 12.395 de 16
de março de 2011 que lhe acrescentou o art. 87-A, com a seguinte redação:
Art. 87-A. O direito ao uso da imagem do atleta pode ser por ele cedido ou explorado,
mediante ajuste contratual de natureza civil e com fixação de direitos, deveres e
condições inconfundíveis com o contrato especial de trabalho desportivo.
Posteriormente, por meio da Lei 13.155, de 2015 foi incluído o parágrafo único a este
artigo limitando o valor recebido a título de cessão de direitos de imagem a 40% do total
recebido pelo atleta.
Art. 87-A (...)
Parágrafo único. Quando houver, por parte do atleta, a cessão de direitos ao uso de
sua imagem para a entidade de prática desportiva detentora do contrato especial de
trabalho desportivo, o valor correspondente ao uso da imagem não poderá ultrapassar
40% (quarenta por cento) da remuneração total paga ao atleta, composta pela soma do
salário e dos valores pagos pelo direito ao uso da imagem.(Incluído pela Lei no 13.155,
de 2015)
Vê-se, portanto, que atualmente estão em vigor no ordenamento jurídico diplomas
legais que em tese permitiriam a tributação na pessoa jurídica de rendimentos recebidos
por prestação de serviços, inclusive a remuneração decorrente da cessão de direitos
patrimoniais de autor ou de imagem, nome, marca ou voz de que seja detentor o titular
da pessoa jurídica, vinculados à atividade profissional, mas desde que constituída como
empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI), conforme estabelecido pelo
art. 980-A da Lei 10.406/2002 (Código Civil).
Entretanto, essa possibilidade de tributação na pessoa jurídica deu-se apenas com a
entrada em vigor do art. 980-A e tão-somente para aqueles que optaram pela
Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-009.242 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.724966/2015-51

constituição de empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI) em nome do
contribuinte, titular dos direitos explorados.
Ressalte-se que o art. 105 do Código Tributário Nacional determina que a legislação
tributária deve ser aplicada apenas aos fatos geradores futuros e aos pendentes.
Art. 105. A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros e
aos pendentes, assim entendidos aqueles cuja ocorrência tenha tido início mas não
esteja completa nos termos do artigo 116.
Repita-se que, no caso em questão, foi utilizada, indevidamente, a sociedade civil com o
único objetivo de tributação de rendimentos em benefício de apenas um dos sócios.
Sendo assim, diante dos fortes argumentos trazidos em sentido contrário, não
prosperam as alegações do recorrente, de modo que seu recurso não merece provimento.
Conclusão
Por tudo que consta nos autos, bem assim nas razões e fundamentos legais acima
expostos, nego provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital